Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020366-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUDAN SILVEIRA - CPF: 070.331.609-50 (EMBARGANTE), KARINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 034.311.621-93 (EMBARGANTE), GILSON SILVEIRA - CPF: 635.752.309-78 (EMBARGANTE), LUCIA BUREI - CPF: 669.783.789-68 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por produtores rurais integrantes do “Grupo Silveira” contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos e semoventes à atividade empresarial do grupo em recuperação judicial, para fins de afastar constrições judiciais durante o
stay

period
, com base na inaplicabilidade do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração ou modificação do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício específico no acórdão – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com a jurisprudência dominante, especialmente ao distinguir os grãos e semoventes como
produtos finais
da atividade rural, não enquadráveis como bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

5.
O voto condutor enfrentou diretamente os principais argumentos da parte agravante, inclusive a jurisprudência local e nacional, não se exigindo o exame exaustivo de todos os precedentes citados pelas partes.

6.
A decisão embargada considerou a alegação de constrição judicial, mas concluiu, com base nos autos, que não há prova concreta e suficiente do risco efetivo à continuidade da atividade empresarial.

7.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para o acolhimento dos embargos de declaração.

8.
O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no corpo do julgado, como ocorreu no caso.

9.
A reiteração de embargos com fundamento manifestamente infundado pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3.
É suficiente, para fins de fundamentação e prequestionamento, que a decisão enfrente as questões jurídicas relevantes, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes citados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023.

STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s
por

LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA
e
LUCIA BUREI SILVEIRA,
integrantes do denominado Grupo Silveira, em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos e semoventes no contexto de recuperação judicial.

Os embargantes alegam, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar julgados desta Corte que, segundo sustentam, teriam reconhecido a essencialidade de grãos e semoventes com base na flexibilização do conceito de bem de capital. Sustentam ainda que a decisão embargada teria deixado de considerar a ocorrência de perigo concreto de dano à continuidade da atividade rural, consubstanciado na determinação de busca e apreensão de expressiva quantidade de grãos em ação movida por credora extraconcursal, a ADM do Brasil Ltda., fato documentado nos autos.

O recurso é tempestivo (Id.
309822896
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
307915859
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E
SEMOVENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005.
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE RURAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais integrantes do denominado “Grupo Silveira” contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer a essencialidade de grãos e semoventes produzidos e criados pelo grupo, visando afastar a possibilidade de constrição judicial e suspender atos executivos sobre tais bens no curso da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos por produtores rurais em recuperação judicial podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, para afastar constrições durante o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 restringe-se a bens de capital essenciais, entendidos como bens corpóreos, não perecíveis ou consumíveis, empregados diretamente no processo produtivo, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações.

4. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a essencialidade de grãos e semoventes por constituírem
produto final
da atividade rural, e não instrumento duradouro utilizado no processo produtivo.

5. Alegações genéricas sobre a importância econômica da produção agrícola e dos semoventes não demonstram, de forma concreta e mensurável, a imprescindibilidade desses bens para o cumprimento do plano de soerguimento.

6. Inexistem elementos probatórios que indiquem quais bens estão vinculados a garantias fiduciárias, qual o risco efetivo de constrição e qual o impacto objetivo dessa medida sobre a continuidade da atividade rural.

7. O princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto e não autoriza restrição indevida ao direito do credor fiduciário sem prova robusta da essencialidade concreta dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Grãos e semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por constituírem
produto final
da atividade rural.

2. O reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta e objetiva da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, não bastando alegações genéricas.

3. O princípio da preservação da empresa não autoriza restrição ao direito do credor fiduciário sem comprovação robusta do risco efetivo à continuidade das atividades da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 203085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; TJMT, N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1012843-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025.
”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que
não há vícios a serem sanados no caso.

O
acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada os principais argumentos da parte agravante, especialmente no tocante à inaplicabilidade do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 aos grãos e semoventes produzidos pelo Grupo Silveira, com base em interpretação sistemática e teleológica da legislação de regência e em conformidade com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça.

O aresto foi claro ao consignar que os grãos e semoventes, ainda que representem a principal fonte de receita do grupo rural em recuperação, não ostentam a natureza jurídica de bem de capital essencial, pois não se qualificam como instrumentos permanentes empregados diretamente no processo produtivo, mas sim como
produto final
da atividade rural, destinado à comercialização.

Esta distinção conceitual, embora contestada pelos embargantes, é amplamente reconhecida pela jurisprudência do STJ e tem sido reiteradamente acolhida por esta própria Câmara, inclusive com a citação expressa de julgados recentes que afastam a proteção do art. 49, § 3o, a grãos e semoventes, precisamente por não se enquadrarem no conceito técnico-jurídico exigido pela norma.

Diferentemente do que alegam os embargantes, não houve omissão quanto à análise da jurisprudência local. Ainda que o acórdão não tenha mencionado nominalmente todos os julgados trazidos aos autos, a fundamentação empregada enfrentou a tese jurídica por eles sustentada e contextualizou a interpretação adotada à luz dos precedentes desta Câmara e da Corte Superior, sendo suficiente para afastar a alegação de omissão.

Cumpre lembrar que o julgador não está
adstrito
ao exame exaustivo de todos os precedentes citados pelas partes, sendo suficiente a análise racional e motivada da controvérsia submetida à sua apreciação, o que efetivamente foi feito.

Quanto ao suposto perigo de dano decorrente da constrição de grãos por credora fiduciária, também não há omissão. O acórdão embargado reconheceu que os agravantes não lograram demonstrar, por meio de prova técnica ou documental idônea, o vínculo efetivo entre os bens objeto de eventual execução e o risco concreto à viabilidade econômica da recuperanda.

Ressaltou-se, inclusive, a ausência de elementos que indicassem de forma clara quais
seriam os produtos
vinculados a
s
garantias, qual seria o impacto real da constrição e qual seria a consequência prática sobre a continuidade da atividade produtiva. Ao contrário do que sustentam os embargantes,
a notícia de deferimento de ato constritivo
mencionado foi considerada no julgamento, sendo, contudo, corretamente avaliada como insuficiente para fundamentar o reconhecimento da essencialidade dos bens
.

Dito isto,
se constata a nítida tentativa d
os
embargante
s
,
nesta oportunidad
e, manifesta
m
mero inconformismo
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
s
em que haja qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Tal conduta, a toda evidência,
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO –
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já
analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos p
or

LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA
e
LUCIA BUREI SILVEIRA
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025